Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006646-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGANTE), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OSCAR NUNES DA SILVA
, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ele.

Assevera o Embargante que é exclusividade do Juízo Universal decidir sobre a essencialidade do dinheiro, de modo que não haveria competência do Juízo então agravada para analisar se o dinheiro seria ou não essencial ao executado. Ainda aponta que as jurisprudências utilizadas já se encontram ultrapassadas; que com a edição da nova legislação, não há mais dúvidas quanto ao prosseguimento da execução individual.

Conclui que: “Diante desses apontamentos é que se opõe os presentes embargos de declaração para numa única peça prequestionar a matéria infraconstitucional violada, bem como para que este e. TJMT se pronuncie também sobre a violação do §4o do artigo 6o da lei 11.101/2005, especialmente pelo fato de já ter ocorrido a assembleia geral de credores.”.

Requer seja sanada as omissões quanto a competência e regularidade da marcha processual, com efeito modificativo.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de condenação em litigância de má-fé e por recurso nitidamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OSCAR NUNES DA SILVA
, contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL – BLOQUEIO DE VALORES – PRESENÇA DE CUNHO DECISÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO DO STJ SUSPENDENDO EXECUÇÃO INDIVIDUAL COM PENHORA ANTERIOR – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO COMANDO JUNTAMENTE COM OS PEDIDOS E A FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PENHORA DE VALOR CONSIDERÁVEL E RISCO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO ANTERIOR DO JUIZO UNIVERSAL QUANTO A ESSENCIALIDADE DOS VALORES – LIBERAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo §3o., do artigo 498 do CPC, “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjunção de todos os elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” e, conforme já assinalou a Ministra Nancy Andrighi, do STJ, na interpretação do dispositivo da decisão, “deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo” (REsp no 818.614/MA, DJ de 20/11/2006).

Além disso, havendo decisão anterior do juízo universal quanto a essencialidade de valores em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação, sua penhora se mostra irregular, de modo que a decisão que deferiu a liberação se mostra escorreita.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

O cerne do recurso (agravo de instrumento) é a

apreciação da assertividade ou não da decisão agravada que determinou a devolução dos valores bloqueados, dando interpretação a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não houve apreciação da competência para decidir sobre a essencialidade dos bens, até porque, já restou decidido pelo juízo da recuperação judicial, o que foi mencionado na decisão do STJ, na decisão agravada e também no acordão, de forma minuciosa.

Vejamos:

“Nesse cenário, tenho que assiste razão ao juiz singular.

Isso porque, conforme registrei, o pedido é claro a respeito da essencialidade dos valores bloqueados, possibilidade de risco irreparável a recuperação judicial e ao plano de recuperação e, embora não haja menção expressa quanto a liberação dos valores pelo Ministro Relator, o pedido de tutela foi deferido, registrando a considerável quantia bloqueada e a existência de decisão anterior do juízo da recuperação judicial quanto a essencialidade do crédito à recuperação judicial.

Sob outro aspecto, não se pode olvidar que, compete ao juízo universal da recuperação deliberar a destinação do patrimônio da recuperanda, e, no caso, aquele juízo assim já havia declarado desde 07/12/2.020; vejamos:

“4. Em atenção ao pedido de ID. 45045744, determino a suspensão de eventual ato expropriatório deferido pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT, referente aos autos sob n. 1001367-71.2019.8.0009, visto que o bloqueio e a penhora de ativos financeiros dos recuperandos inviabilizará seu soerguimento, o que vai de encontro aos objetivos fixados na Lei n. 11.101/2005.

4.1. Com efeito, consoante entendimento do STJ (REsp n. 1.867/694-MT), a validação de constrição judicial e o levantamento do patrimônio do recuperando em favor de determinados credores exarados no âmbito de execuções individuais, em detrimento dos demais credores também submetidos ao processo recuperacional, esvaziaria por completo a recuperação judicial. Isto porque o levantamento de valores visa especificamente a reestruturação e o soerguimento econômico-financeiro dos recuperandos. E não a quitação de débitos de credores específicos, em detrimento a todos os demais credores.

4.2. Oficie-se imediatamente ao r. Juízo dando conhecimento da presente decisão.”.

Decisão esta que, em 2.021, foi mantida pelos mesmos fundamentos, após novo pedido de id. 57439940 (autos originários).

Para ilustrar o entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe,
outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) destaquei”.

Como se vê, o acordão se ampara em julgado recente, que confirma a competência do juízo da recuperação judicial para decidir.

Também o acordão não está baseado em julgado em entendimento ultrapassado, pois, o único precedente a que faz menção é o acima trazido, que é deste ano (2.022). Aliás, nada fala a respeito de prosseguimento da execução, pois, conforme dito, não é o objeto da decisão agravada.

Diante dos presentes Embargos de Declaração identifico o caráter protelatório do Embargante, com intuito de protelar a liberação do valor penhorado, contudo, a lei obriga as partes a procederem com lealdade e boa-fé, não formulando pretensões cientes que estão destituídas de fundamento.

Ora, o objeto da decisão do recurso e delimitado pela decisão agravada claramente não abrange competência para declarar a essencialidade do bem e possibilidade de prosseguimento da execução e ainda menção de jurisprudência ultrapassada.

Nesse cenário, os presentes embargos configuram intento procrastinatório, razão pela qual condeno o Embargante ao pagamento da multa de 0,1% do valor da causa (artigo 1.026, § 2o, CPC), valor que entendo suficiente, tendo em vista o alto valor da causa, de quase 11 milhões de reais.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa de 0,1% do valor da causa (artigo 1.026, § 2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023